Tribunal: TJSP
Processo: 2146698-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. A remuneração provisória do Perito deve ser arbitrada levando-se em conta a complexidade do trabalho técnico, a necessidade de deslocamento e o tempo despendido pelo especialista para a elaboração do laudo. Hipótese em que a redução do valor arbitrado em R$ 4.126,00 para o montante provisório de R$ 3.266,00 mostra-se por ora mais adequada e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. A remuneração provisória do Perito deve ser arbitrada levando-se em conta a complexidade do trabalho técnico, a necessidade de deslocamento e o tempo despendido pelo especialista para a elaboração do laudo. Hipótese em que a redução do valor arbitrado em R$ 4.126,00 para o montante provisório de R$ 3.266,00 mostra-se por ora mais adequada e razoável diante das especificidades da lide. Decisão reformada. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.